Tribunal: TJBA
Processo: 0502612-52.2019.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0502612-52.2019.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: JEFERSON ARGOLO DOS SANTOS

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.

DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/03). RÉU QUE ENCONTRA-SE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, OLVIDANDO-SE DE COMPARECER AO PROCESSO E CONSTITUIR ADVOGADO, APÓS CITAÇÃO POR EDITAL. PROCESSO E PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSOS NA FORMA DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUERIMENTO MINISTERIAL DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS NEGADO FACE À AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELO
PARQUET
, DE RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA OU DE DIFICULDADE FUTURA NA REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO.

TESE RECURSAL MINISTERIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. VIABILIDADE.

INSURGÊNCIA CALCADA NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PRESERVAR A FIDEDIGNIDADE DOS RELATOS TESTEMUNHAIS. SÚMULA Nº 455 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CUJAS LIÇÕES DISPÕEM QUE “A DECISÃO QUE DETERMINA A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS COM BASE NO ART. 366 DO CPP DEVE SER CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA, NÃO A JUSTIFICANDO UNICAMENTE O MERO DECURSO DE TEMPO.” VERBETE SUMULAR CUJA INTERPRETAÇÃO RESTOU TEMPERADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DO COLENDO TRIBUNAL DA CIDADANIA, HAJA VISTA A SUSCETIBILIDADE DA MEMÓRIA DAS TESTEMUNHAS – MORMENTE SE CONSIDERADOS OS MEANDROS DA ATIVIDADE POLICIAL.

IMPERIOSA NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL VEICULADO PELO
PARQUET
.

PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA ORAL, ATRAVÉS DA COLHEITA DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE, QUE DEVE SER REALIZADA PELO MM. JUÍZO
A QUO
, DESTACANDO-SE A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA NESSE DIAPASÃO, HAJA VISTA A POSSIBILIDADE DE QUE O RÉU COMPAREÇA AO PROCESSO FUTURAMENTE, REQUERENDO A PRODUÇÃO DAS PROVAS QUE ENTENDER NECESSÁRIAS PARA A COMPROVAÇÃO DE SUA TESE.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO.

1. RESUMO DOS AUTOS.
C
uidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/Ba, Dra. Bianca Gomes da Silva, que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas formulado pelo
Parquet
.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos fólios que na tarde de 21.08.2019, na Gleba C, Município de Camaçari/Ba, Jeferson Argolo dos Santos foi flagrado com um “volume na cintura, suspeitando-se que estivesse armado.” Abordado pela guarnição, o ora Recorrido empreendeu fuga e ofereceu resistência aos agentes estatais, sendo por estes imobilizado e preso. Posteriormente, a respectiva denúncia foi oferecida e recebida, restando determinada a notificação do Acusado para oferecimento de defesa prévia, de modo que este não fora encontrado no endereço declinado nos fólios. Imposta sua citação por edital, o Réu não compareceu aos autos, tampouco constituiu advogado, sendo o processo suspenso, assim como o prazo prescricional, na forma do Art. 366 da Lei Adjetiva Penal. Diante de tal cenário, o MP/Ba postulou a produção antecipada de prova, providência que fora indeferida pela Magistrada de piso.

3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS.
Ao refutar o aludido pleito, consignou a Douta Juíza
a quo
que o Art. 366 do CPP, “ao prever a possibilidade de produção antecipada de provas, estabelece uma medida de caráter excepcional, cuja aplicação exige a demonstração de urgência.” Sustenta, nesse diapasão, que “A urgência, neste particular, não se confunde com a mera passagem do tempo, mas sim com o risco concreto e iminente de perecimento da prova, comprometendo a busca da verdade real e a efetividade da instrução criminal.” Conclui, por fim, que “Embora o Ministério Público argumente que a natureza da atividade das testemunhas (policiais militares) as expõe a inúmeras ocorrências diárias, o que poderia levar ao esquecimento ou confusão de detalhes com o passar do tempo, tal argumento, por si só, não configura a urgência concreta e excepcional exigida pela jurisprudência consolidada.” Inconformado com o citado pronunciamento judicial, o Órgão Ministerial aduz, em seu Recurso
Stricto Sensu
que, no caso em tela, “as testemunhas arroladas pela acusação são policiais militares responsáveis pela abordagem e condução do réu à unidade policial.” Salienta, nesse sentido, que “Por lidarem [os Policiais] diariamente com ocorrências de natureza análoga, há risco concreto de perecimento da prova, seja pelo esquecimento natural decorrente do tempo, seja pela possibilidade de confusão com outros episódios semelhantes.” Arremata, por conseguinte, que “mostra-se necessária a designação de audiência para a produção antecipada de provas, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, a fim de assegurar a efetividade da instrução criminal e preservar a fidedignidade dos relatos testemunhais.” Pugna, pois, pela reforma do pronunciamento judicial fustigado.

4.
VIABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL.
Com efeito, o Art. 366 do CPP leciona que “Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” Sendo assim, é de rigor a conclusão de que o primeiro requisito para a produção antecipada de provas encontra-se presente
in casu
, qual seja, o não comparecimento ao processo do Acusado citado por edital. Noutro giro, insta consignar que, na situação em espeque, observa-se a ocorrência de prisão em flagrante por suposta prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03). Desse modo, tem-se que as eventuais provas da autoria delitiva, repise-se, consistem nos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. Destaque-se, a esse respeito, que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consagrado em Verbete Sumular (nº 455), a qual resta vazada nos seguintes termos: “A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo.” Sucede, todavia, que o referido posicionamento sofreu temperamento em sua interpretação, pela própria Corte Infraconstitucional, “considerando-se a suscetibilidade da memória das testemunhas.” Isto posto, verificada a quantidade de ocorrências policiais similares as quais estão submetidos os Policiais Militares da Bahia, bem como levando em conta a falibilidade da memória humana, imperioso atestar razoabilidade na tese recursal esposada pelo Órgão Ministerial, impondo-se na hipótese
sub examine
a antecipação da produção da prova oral, com a colheita dos depoimentos testemunhais nessa senda. É de bom alvitre frisar que, no caso em tela, já se passaram mais de 6 (seis) anos da prática dos fatos em apuração.

5.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 0502612-52.2019.8.05.0039
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrido
,
Jeferson Argolo dos Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

A
C11/18